Tribunal: STF
Processo: RE 633276
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Exoneração. Regular procedimento administrativo prévio. Ausência. Natureza do cargo ocupado. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.